Tribunal: TJSP
Processo: 2019140-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anulação e Correção de Provas / Questões
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Mandado de Segurança - Concurso Público - Exclusão do certame - Anulação de questão - Tutela indeferida pelo Juízo de 1o grau - Insurgência - Julgamento do mandamus denegando a segurança - Perda superveniente do objeto - RECURSO PREJUDICADO